Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSENTE CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ. INSERÇÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistência do débito no valor de R$ 6.192,50 e condenar a ré a promover todas as baixas em nome do autor em seus cadastros e sistemas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 74916811).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 6.192,50, com exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 18.900,00, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possuía contrato de financiamento de veículo com a ré e que não realizou o pagamento das prestações no vencimento, incorrendo em mora e juros. Afirmou que recebeu incontáveis notificações de cobrança, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e protestado em cartório. Esclareceu que a ré fez proposta para quitação do débito no valor de R$ 6.743,09, contudo não enviou o boleto para pagamento, sob o argumento de que o contrato foi cedido para terceiro. Destacou que a quitação do débito ficou no valor de R$ 9.450,00, bem como que efetuou o pagamento da quantia. Discorreu que, recentemente, recebeu incontáveis cobranças e que foi surpreendido com o protesto de seu nome e a inscrição nos órgão de proteção ao crédito. Sustentou que suportou cobrança indevida e danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a dívida foi declara inexistente e que suportou reiterados atos de cobrança e restrição de crédito, ultrapassando os aborrecimentos da vida cotidiana. Argumentou que, mesmo após a quitação, recebeu incontáveis cobranças, por e-mail, SMS e aplicativo de mensagens, bem como que teve seu nome protestado e incluído nos órgão de proteção ao crédito. Alegou que houve cobrança abusiva e que a manutenção da inscrição de dívida quitada nos órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito. Defendeu que a cobrança indevida de dívida paga, acompanhada de restrição de crédito, configura hipótese de dano moral presumido. Sustentou que suportou cobrança indevida e que faz jus à restituição em dobro. Requereu a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 18.900,00, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se é cabível a restituição em dobro da quantia paga e (ii) verificar se é cabível a responsabilização da ré por danos morais, diante da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
8. Em relação à produção de prova em sede recursal, tal somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o protesto do nome do autor foi realizado em 25/08/2021 (ID 74916799 e 74916800), não se referindo, portanto, a fato novo. O recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esses documentos anteriormente, o quais não devem ser admitidos.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, incontroverso que o pagamento realizado pelo autor no valor de R$ 9.450,00 em 09/02/2024 (ID 74916298) era devido. Os documentos juntados pelo autor nos IDS 74916302, 74916305 a 74916760, por si só, não comprovam a realização de cobrança de valores após a quitação do débito, ou mesmo que o recorrente realizou o pagamento indevido da quantia de R$ 9.450,00. Inexistindo, portanto, qualquer conduta da recorrida contrária a boa-fé, incabível a restituição de valores seja na forma simples ou dobrada.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
11. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Na espécie, não foi demonstrada tempestivamente a manutenção ou a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos juntados pelo recorrente (IDs 74916303 e 74916304) apontam para existência de inserção de dado do autor junto ao sistema "Serasa Limpa Nome". A situação não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito. A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito.
12. Em que pese a inclusão de cobrança potencialmente indevida, o registro na plataforma Serasa Limpa Nome isoladamente não configura dano moral "in re ipsa". Não há elementos que comprovem que a aludida inscrição gerou abalo na esfera extrapatrimonial do autor. Apesar de caracterizar aborrecimento, a conduta não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1705380, 07183520620228070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.